Tribunal: TCU
Processo: 023.918/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8048/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.918/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Rosa Domingues (XXX.478.626-XX); Carlos Henrique Moras Junior (XXX.785.366-XX); Daniele Gomes da Silva (XXX.898.606-XX); Francielly Camila de Oliveira (XXX.536.116-XX); Hector Ribeiro de Medeiros (XXX.772.356-XX); Maria Eny de Melo (XXX.350.456-XX); Matheus Lima de Andrade (XXX.109.176-XX); Pedro Gabriel de Paiva Francisco (XXX.942.036-XX); Pedro Henrique Silva da Mata (XXX.061.736-XX); Willyam Mendes Oliveira Silva (XXX.942.846-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.